Tribunal: TJPA
Processo: 0008233-06.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008233-06.2018.8.14.0061

APELANTE: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA

APELADO: SABRINA IRIS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSIST CARD DO BRASIL LTDA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao reembolso de despesas médicas e ao pagamento de indenização moral em razão de falha na prestação de seguro-viagem contratado pela autora, que sofreu grave acidente durante estadia no exterior .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação das despesas suportadas pela autora; (ii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora se limita estritamente às cláusulas contratuais de reembolso; (iii) determinar o critério aplicável à conversão cambial; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida nos autos é suficiente para comprovar o acidente, a gravidade das lesões e as despesas médicas, hospitalares e correlatas suportadas pela autora, afastando a alegação de ausência de documentação.

O contrato de seguro viagem submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A previsão contratual de reembolso não afasta o dever de indenizar quando demonstrada falha na prestação do serviço, especialmente diante de negativa ou entraves indevidos em situação emergencial.

A conduta da seguradora, ao exigir documentação excessiva e não prestar assistência adequada em contexto de urgência, viola a boa-fé objetiva e esvazia a finalidade do contrato.

A discussão acerca do critério de conversão cambial não evidencia ilegalidade na sentença nem demonstra prejuízo concreto que justifique sua alteração.

O descumprimento contratual, no caso concreto, ultrapassa o mero inadimplemento e atinge a dignidade da consumidora, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro viagem submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado.

A falha na prestação de assistência securitária em situação emergencial enseja o dever de indenizar danos materiais comprovados.

O descumprimento contratual que expõe o consumidor a situação de desamparo em contexto de saúde configura dano moral indenizável.

A limitação contratual de reembolso não pode ser utilizada para afastar a cobertura de risco efetivamente contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0033830-43.2019.8.19.0209, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 04.07.2023; TJ-MG, AC 1000015-06.259030-0/02, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 09.07.2020; TJ-RS, AC 70083442426, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 15.04.2020; TJ-DF, AC 0706510-18.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.02.2021; TJ-SP, AC 1122620-32.2016.8.26.0100, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ASSIST CARD DO BRASIL LTDA
, tendo como apelado(a)
SABRINA IRIS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ASSIST CARD DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por SABRINA IRIS DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pela autora em face da empresa ré, sob o fundamento de que teria contratado seguro-viagem para cobertura médica durante deslocamento à Nova Zelândia, sobrevindo acidente que ensejou atendimento médico e internação no exterior. Sustentou a demandante que, apesar da contratação do seguro, não recebeu a devida assistência e reembolso das despesas suportadas, tendo arcado com elevados custos médicos, hospitalares e correlatos, circunstância que lhe teria causado prejuízos materiais e abalo moral.

O Juízo a quo, entendendo caracterizada a falha na prestação do serviço securitário, reconheceu a responsabilidade da ré, condenando-a ao ressarcimento integral das despesas indicadas pela autora, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelante sustenta a improcedência integral da demanda, aduzindo que não se trata de plano de saúde, mas de seguro-viagem, cuja obrigação contratual limita-se ao reembolso de despesas efetivamente comprovadas e dentro dos limites de cobertura previamente estipulados, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil. Ainda, argumenta que a apelada não observou as cláusulas contratuais relativas à comunicação do sinistro e à apresentação da documentação indispensável ao reembolso, tais como comprovantes originais das despesas, laudos médicos detalhados, prontuários hospitalares e notas fiscais, exigências expressamente previstas nas condições gerais do seguro.

No mérito, argumenta que a apelada não observou as cláusulas contratuais relativas à comunicação do sinistro e à apresentação da documentação indispensável ao reembolso, tais como comprovantes originais das despesas, laudos médicos detalhados, prontuários hospitalares e notas fiscais, exigências expressamente previstas nas condições gerais do seguro.

Afirma que diversas verbas postuladas na inicial — tais como interrupção de viagem, cancelamento de viagem, traslado médico, prorrogação de estadia, hospedagem e retorno de acompanhante, bem como despesas legais — possuem natureza estritamente ressarcitória, condicionadas à comprovação documental dos gastos e aos limites do capital segurado, não se tratando de indenização automática pelo simples advento do sinistro.

Sustenta, ainda, que não há previsão contratual para cobertura de despesas com tradutor, bem como que não restaram comprovados os pressupostos específicos para incidência das coberturas de despesas legais ou jurídicas em viagem, as quais dependeriam de prisão, detenção indevida ou necessidade formal de assistência jurídica em processo estrangeiro.

Em caráter subsidiário, requer, caso mantida a condenação, que a taxa de câmbio aplicável ao cálculo do reembolso observe a cotação da data do efetivo desembolso das despesas (27/07/2017 a 08/08/2017), nos termos da Cláusula 14ª do contrato, utilizando-se a taxa de venda divulgada pelo Banco Central do Brasil à época do pagamento.

No tocante aos danos morais, a recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, afirmando que a controvérsia restringe-se a divergência interpretativa acerca da extensão das coberturas securitárias, não havendo conduta ilícita ou ofensa a direitos da personalidade. Invoca, para tanto, orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja reparação moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para patamar não superior a R$ 5.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; alternativamente, pleiteia a adequação da taxa de câmbio à data do sinistro/desembolso e a exclusão ou redução da indenização por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 14992461.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em analisar: (i) a alegada ausência de comprovação das despesas; (ii) a limitação da responsabilidade da seguradora às cláusulas contratuais de reembolso; (iii) o critério de conversão cambial; e (iv) a existência de dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, a autora contratou seguro viagem junto à apelante e, durante estadia na Nova Zelândia, sofreu grave acidente automobilístico, com múltiplas fraturas e necessidade de atendimento médico-hospitalar intensivo.

Quanto a
alegada ausência de comprovação documental
, observa-se dos autos que houve ampla instrução probatória, inclusive com produção de prova testemunhal, sendo reconhecida a efetiva ocorrência do acidente, a gravidade das lesões e os gastos suportados pela autora. Conforme extrai-se dos autos, restam comprovados os gastos com medicamento (ID 14992419 e seguintes), despesas com remarcação de voo e bem como para estender a hospedagem em razão do acidente (IDs 14992423, 14992424, 14992427). Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Seguro Viagem. Pretensão de reembolso relativo a despesas médicas, passagens e hospedagem, bem como danos morais.
Ré que não nega os fatos narrados nos autos, limitando-se a alegar, de forma genérica, que não foi enviada a documentação suplementar requerida. Condições gerais acostadas aos autos pela própria seguradora. Despesas comprovadas pela Autora.
Falha na prestação de serviços configurada. Dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00338304320198190209 202300115286, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 04/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifos nossos)

Logo, a prova produzida nos autos mostrou-se suficiente para formar o convencimento do magistrado, não havendo falar em ausência de comprovação.

No que diz respeito as alegações de limitação contratual ao reembolso,
ainda que, em tese, contratos dessa natureza possam prever limites, tal argumento não afasta a responsabilidade no caso concreto.
Isso porque
restou evidenciado que a seguradora não prestou a assistência adequada no momento em que era exigida sua atuação
, impondo entraves burocráticos à autora, mesmo diante de situação emergencial e grave.

Além disso, observa-se que o instrumento contratual que estabelece a relação entre as partes prevê cobertura referente às despesas médicas. Portanto,
a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo admissível que disposições restritivas sejam utilizadas para esvaziar a própria finalidade do ajuste. Nesta direção, destaca-se do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO. SEGURO DE VIAGEM AO EXTERIOR. REEMBOLSO VALORES. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. ACIDENTE. ÂUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. -
O contrato de seguro de viagem está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo, incidindo na espécie, o artigo 47, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
- A existência de previsão contratual de prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e farmacêutica e garantia de viagem de regresso, assim como a comprovada necessidade de atendimento médico por acidente durante viagem ao exterior, implica no reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais sofridos.

(TJ-MG - AC: 10000150625903002 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/07/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VIAGEM . DESPESAS DECORRENTES DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, REMÉDIOS E TRANSPORTE. FALHA NO DEVER DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. A existência de previsão contratual de prestação de serviços de assistência médica, farmacêutica e garantia de viagem de regresso, assim como a comprovada necessidade de atendimento médico por acidente durante viagem ao exterior implica no reconhecimento do dever de indenizar.
3. Os danos materiais são devidos e seu valor está devidamente comprovado pelos documentos acostados com a inicial, inclusive quanto aos gastos ocorridos no Brasil, eis que consubstanciam desdobramento da ineficiente cobertura prestada pela ré no exterior. 4. Danos morais. Caso concreto em que a negativa de cobertura extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a dor, a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte autora. Ausência de impugnação ao quantum indenizatório fixado na sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083442426 RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) (grifos nossos)

Assim, ainda que haja previsão de reembolso condicionado, não se pode admitir que tal previsão seja utilizada para negar cobertura em situação típica de risco coberto, sob pena de desnaturação do contrato.

Ademais, como bem consignado pelo juízo de origem, a própria requerida reconhece que sua obrigação consiste no reembolso das despesas, sendo exatamente esse o objeto da pretensão autoral.

No que diz respeito ao valor da condenação,
a sentença estabeleceu critérios claros de atualização, determinando correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

A pretensão recursal, neste ponto, não evidencia qualquer ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência, limitando-se a defender interpretação mais favorável à própria recorrente.

Ademais, eventual discussão sobre câmbio não pode servir como mecanismo de redução indevida da indenização, sobretudo quando não demonstrado erro no cálculo ou prejuízo concreto.

Quanto a alegação de inexistência de dano moral,

o conjunto probatório revela que a autora, após sofrer grave acidente no exterior, ficou desassistida no momento em que mais necessitava do suporte da seguradora, sendo submetida a exigências reiteradas e incompatíveis com sua condição clínica
.
A sentença é clara ao reconhecer que houve conduta abusiva por parte da requerida, consistente na exigência excessiva de documentos e na ausência de suporte efetivo, mesmo diante da comprovada gravidade da situação.

Tal contexto ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

No que diz respeito ao quantum indenizatório
, o montante arbitrado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando:
a gravidade do evento; a extensão do dano; a conduta da ré; o caráter pedagógico da medida. Nesta direção, destaca-se da jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARTAS DE COBRANÇA INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA VENDEDORA DO SEGURO . REEMBOLSO DOS GASTOS HOSPITALARES. CUSTEIO DAS DESPESAS COM AMBULÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da 1ª ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Consoante teoria da aparência, a seguradora e a vendedora do seguro viagem internacional respondem solidariamente pelo cumprimento da apólice e por eventuais danos causados à consumidora, na qualidade de contratante, incidindo à espécie o disposto nos arts. 7º, 14, 18, 25, § 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Possui a consumidora/segurada o direito ao reembolso dos gastos médico-hospitalares decorrentes de internação/tratamento emergencial no exterior, além do dever de custeio das despesas com ambulância, uma vez que dentro do patamar contratado no seguro viagem internacional, contendo esse tipo de cobertura.
4. É cabível compensação por dano moral se o descumprimento contratual do seguro viagem ultrapassa a esfera do mero dissabor, levando-se em conta o direito discutido (saúde) e o lapso temporal envolvendo as tratativas para a quitação do débito, ainda sem solução, além do recebimento de cartas de cobrança internacional no período, cujo temor de uma execução judicial internacional desencadeou o pagamento, no curso processual, dos valores cobrados a título de despesas hospitalares por parte da segurada.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências dos prejuízos ocasionados, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944). 6. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, devem ser arbitrados em percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação. 7. Negou-se provimento ao apelo da 1ª ré. Deu-se provimento ao recurso adesivo da autora.

(TJ-DF 07065101820208070001 DF 0706510-18.2020.8 .07.0001, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 03/02/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

Seguro. ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de seguro-viagem garantindo o pagamento de indenização e/ou reembolso ao segurado, bem como aos seus beneficiários, quando observada à ocorrência de eventos previstos na cobertura acordada, incluindo períodos de viagens nacionais ou Internacionais. Inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC) . Autor vítima de grave acidente durante a viagem, com fratura em sua "Vértebra lombar L1" e que, ao solicitar a ativação da cobertura, iniciou-se sucessão de falhas na prestação de serviços, demonstradas por provas documental e oral. Danos materiais devidamente comprovados. Dano moral. Constrangimentos sofridos e descaso da seguradora ré no hospital em que foi atendido, ante o atraso no pagamento e má comunicação da Seguradora com o Hospital; grande aflição devido à demora da Seguradora em providenciar o seu retorno ao Brasil, além da má comunicação da Seguradora com relação a isso; recusa da Seguradora em arcar com o pagamento da do valor da órtese cuja compra foi receitada pelo médico para evitar maiores lesões e aliviar a grande dor que ele sofria; recusa em fornecer acompanhante que precisou ser providenciado pelo autor . Valor pleiteado na inicial que atende às circunstâncias do caso e não implica em enriquecimento indevido por parte do autor. Correção monetária desde o arbitramento. Aplicação da súmula 362 STJ. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando-se as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material de R$ 3 .986,22, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação;
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária desde a data do acórdão e juros de mora desde a citação
; custas, despesas processuais e honorários advocatícios à patrona do autor, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11226203220168260100 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 17/10/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023) (grifos nossos)

Logo, não há desproporcionalidade que justifique a intervenção deste Tribunal. Diante de todo o exposto, verifico que todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas e não possuem o condão de infirmar os fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios. Assim,
majoro os honorários sucumbenciais de 10% para

12% sobre o valor atualizado da condenação
, observados os limites legais.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026